Tribunal: TJES
Processo: 0001505-82.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001505-82.2009.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDICAO CACHOEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente público contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal.
2. A sentença considerou como termo inicial o momento em que houve a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização dos devedores, concluindo pela consumação do prazo de suspensão e do prazo prescricional subsequente, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença observou corretamente a sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, em conformidade com os precedentes do STF (Tema 390) e do STJ (Tema 566), e se a alegada vinculação do feito a outro processo (nº 0006896-55.2011.8.08.0011) com trâmite regular seria suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de 1 ano de suspensão e o prazo de 5 anos de prescrição iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos devedores ou à inexistência de bens penhoráveis, conforme jurisprudência pacificada pelo STF e STJ.
5. Não houve nos autos qualquer causa de interrupção ou suspensão válida do curso do prazo prescricional, tampouco foi demonstrada efetiva citação ou constrição patrimonial apta a elidir a prescrição intercorrente.
6. A alegação de que o feito estaria vinculado a processo “carro-chefe” não impede a fluência dos prazos legais quando o requerimento de reunião foi formulado após o transcurso integral do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automaticamente após o decurso de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. A posterior tentativa de reunião do feito a outro processo não interrompe nem suspende a fluência do prazo prescricional já consumado.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.562, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.04.2015; STJ, REsp nº 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001505-82.2009.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
S
:
FUNDICAO CACHOEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUIZ GERVASIO MARTINS, RUY VOLPATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,

eis que irresignado com os termos da sentença de id. 14405752, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal em face de
FUNDICAO CACHOEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUIZ GERVASIO MARTINS
e
RUY VOLPATO
.

Na síntese de suas razões (id. 14405754), aduz o apelante que os autos estão vinculados ao processo n.° 0006896-55.2011.8.08.0011 e que “
o trâmite regular de um processo principal eleito como carro-chefe suspende o curso da prescrição nas execuções fiscais que lhe são apensadas
”. Ademais, a sentença teria desconsiderado as regras legais e jurisprudenciais de cálculo da prescrição intercorrente. Assim, pugna pelo provimento recursal, afastando-se a prescrição.

Contrarrazões em id. 14405771, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o ora exequente teve ciência da não localização de bens dos devedores, já citados, em 13.10/2010 (fls. 22/29).

De certo, conta-se da referida data o prazo de suspensão anual, bem como em continuidade o prazo prescricional quinquenal.

Explico.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.”

Em conformidade com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o prazo quinquenal ao período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados do devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o C. Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride

sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal,
que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital)
, não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese concreta, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional.

Com relação à suposta suspensão deste prazo ante a suposta reunião do feito com o processo “carro-chefe” n.º 0006986-55.2011.8.08..0011, entendo irrelevante perquirir os fundamentos da não reunião dos mesmos, já que o respetivo requerimento se deu em 2021 (fls. 154/155), quando o presente feito já estava fulminado pela prescrição intercorrente.

Deste modo, além de se verificar a escorreita aplicação do instituto da prescrição pelo magistrado sentenciante, não existe também argumento plausível que possa levar a entendimento diverso.

Ante todo o exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários por não terem sido arbitrados na origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.